Tribunal: TJMT
Processo: 0019745-69.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0019745-69.2014.8.11.0041
RECORRENTE: JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 54229452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ – LEI COMPLEMENTAR N° 257/2011 – LEI QUE DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – LEI REGULAMENTADORA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei que criou que Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, com eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para sua eficácia plena. 2. Somente com a regulamentação os autores passaram a ter a percepção da Gratificação de Produtividade, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo do benefício, sob pena de violação do princípio da Legalidade.” (Ap. 0019745-69.2014.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 64741451).
Alega violação ao art. 6o, §2o, do Decreto Lei n. 4.657/1942, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
Efeito suspensivo indeferido no id. 68835483.
Contrarrazões no id.77208466.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Com essas considerações, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao art. 6o, §2o, do Decreto Lei n. 4.657/1942, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, notadamente as leis municipais que regulamentam o pagamento da Gratificação de Produtividade dos AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000071-08.2014.8.11.0041
RECORRENTE: JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JULIANO PAGNOSI PACHECO E OUTROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 54229452):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ – LEI COMPLEMENTAR N° 257/2011 – LEI QUE DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – LEI REGULAMENTADORA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A lei que criou que Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, com eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para sua eficácia plena. 2. Somente com a regulamentação os autores passaram a ter a percepção da Gratificação de Produtividade, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo do benefício, sob pena de violação do princípio da Legalidade.” (Ap. 0019745-69.2014.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 64741451).
Alega violação aos arts. 1°, III, 5°, XLI e 170, todos da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
Efeito suspensivo indeferido no id. 68835483.
Contrarrazões no id. 77208470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
No caso dos autos, verifica-se que a análise da suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados (arts. 1°, III, 5°, XLI e 170, ambos da Constituição Federal), depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, notadamente as leis municipais que regulamentam o pagamento da Gratificação de Produtividade dos AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ, o que extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário (ex vi Súmula 280 do STF).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (STF - ARE: 1286164 ES 0026009-11.2012.8.08.0024, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/12/2020)
Com essas considerações, em face do óbice da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso especial, como também, ao recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça